Tribunal: TJMT
Processo: 1007632-02.2022.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007632-02.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADNILTON DOS SANTOS - CPF: 699.220.981-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA LINO - CPF: 568.101.051-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – PENA INFERIOR A 4 ANOS – REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES – REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Maus antecedentes e reincidência justificam a fixação do regime semiaberto, ainda que o apenamento aplicado seja inferior a 4 anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Adnilton dos Santos
contra a sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 1007632-02.2022.8.11.0004, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, que o condenou pelo delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, tipificado no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime semiaberto – Id. 221516656.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a adoção do regime prisional mais grave com fundamento em condenações pretéritas viola os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, de modo que a
“a correção do regime inicial de execução da sanção ao ABERTO é medida de rigor, com fulcro nos artigos 59, caput e inciso III e 33, § 3o, ambos do Código Penal
” – Id. 221516661.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 221516664.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 231008699.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] Consta dos autos que, no dia 25 (vinte e cinco) de setembro de 2.012, no período matutino, na residência situada na Rua 28, n.o 637, Bairro Serrinha, nesta cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado ADNILTON DOS SANTOS, ciente da ilicitude de reprovabilidade de sua conduta, com animus de assenhoramento definitivo, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, coisa alheia móvel pertencente a vítima Maria José dos Santos Ferreira Lino e consistente em 3 (três) aparelhos de telefone celular e diversos gêneros alimentícios.

Conforme apurado, no dia dos fatos, a ofendida Maria José saiu de sua residência por volta das 10h00min e, ao retornar já por volta das 12h00min, percebeu que tinha ocorrido um furto em sua casa, porquanto notou que uma das janelas estava arrombada, dando falta de três aparelhos de telefone celular e de diversos gêneros alimentícios.

Assim, a Polícia foi acionada e a perícia técnica compareceu no local, tendo sido coletada impressão digital na janela da cozinha da residência, cujo resultado no Laudo de Perícia Papiloscópica apontou como sendo produzida pelo denunciado Adnilton dos Santos, chegando-se, assim, à conclusão de que este, de fato, subtraiu, para si, os objetos pertencentes à vítima, inclusive mediante rompimento de obstáculo, pois, também por meio de outro Laudo de Exame Pericial em Local de Crime Contra o Patrimônio n.o 02/03/05/1230/2012, restou comprovada a “... quebra da estrutura metálica de proteção da janela posterior da residência”, a qual, inclusive, foi arrancada, danificando, em seguida, o sistema de tranca da janela, o que possibilitou a sua entrada no interior do imóvel para subtrair os objetos.

Por fim, tem-se que o denunciado foi interrogado, ocasião em que declarou que “NÃO NEGA A AUTORIA DE DELITO, MAS TAMBÉM NÃO ASSUME”, não sendo despiciendo ressaltar que é pessoa contumaz na prática de ilícitos, inclusive com condenações alcançadas pelo trânsito em julgado [...]”
– Id. 221516367.

Nesta instância recursal, o apelante se insurge contra o regime prisional adotado pelo sentenciante.

Sem razão
.

No caso, ficou consignado na sentença oral que o apelante possui condenações transitadas em julgado em seu desfavor, inclusive por delitos da mesma natureza, em números aptos a configurar maus antecedentes e reincidência – Id. 221516659, mídia, o que fora confirmado por intermédio de consulta ao
SEEU
– Autos n. 0004829-15.2012.8.11.0004.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que:

“[...] O reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam até mesmo a fixação do regime inicial fechado, quanto mais o semiaberto para réu que foi condenado à pena inferior a quatro anos de reclusão [...]”
[AgRg no HC 821197 / SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 30.8.2023].

Assim, sem maiores delongas, descabe falar em abrandamento do regime prisional.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024